Tribunal: TJES
Processo: 0015548-43.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015548-43.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVERLANE SILVA EVARISTO e outros (8)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E AS
S
OCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR
ES. LITISPENDÊNCIA (1º APELANTE). N
ÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA
(1º APELANTE)
. MATÉRIA ATRELADA AO MÉRITO RECURSAL. ANÁLISE NA ETAPA OPORTUNA.
NULIDADE DA
S
INTERCEPTAÇ
ÕES TELEFÔNICAS (1º; 4º; 6º; 7º; 8º E 9º APELANTES).
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DOS CRIMES (1º APELANTE). IMPOSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA (1º; 2º; 3º; 4º; 5º; 6º; 7º; 8º; 9º E 10º APELANTES). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADA PARA AMBOS OS CRIMES.
CONDENAÇÕES MANTIDAS.
DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
(4º; 5º; 8º E 9º APELANTES).
INADMISSIBILIDADE. DECOTE DA
MAJORANTE
PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/06
(1º APELANTE).
IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4° DA LEI 11.343/06
(1º; 4º; 5º; 7º E 8º APELANTES).
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE AOS MÍNIMOS LEGAIS (1º E 3º APELANTES). DESCABIMENTO.
ISENÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS DE MULTA (1º; 4º; 6º; 7º E 9º APELANTES). INVIABILIDADE.
DECOTE DA REINCIDÊNCIA
(2º APELANTE).
IMPERATIVIDADE.
CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
(1º APELANTE)
. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
(4º; 5º; 7º; 8º E 9º APELANTES).
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DA 2º APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DO 1º;
3º; 4º; 5º;
6º; 7º; 8º; 9º E
10º APELANTES
DESPROVIDOS.

1.
Preliminar. L
itispendência.
A alegação de litispendência foi rejeitada, uma vez que o apelante não demonstrou a existência de outro processo penal analisando os mesmos fatos. A semelhança de crimes relacionados ao tráfico de drogas não configura litispendência, considerando a ocorrência de diversos episódios delituosos. Infrações ligadas à “Operação Ipecus”, com fatos ocorridos entre 26 de novembro de 2016 e 28 de julho de 2017, evidenciaram a falta de identidade entre os crimes.

Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar.
Ausência de apreensão de drogas.
A Defesa sustentou a nulidade do processo em razão da falta de apreensão de drogas no poder do réu, porém tal questão diz respeito ao mérito das imputações e deve ser provada em momento próprio.

Preliminar rejeitada.

3.
Preliminar. Nulidade das interceptações telefônicas.
Não há que se falar em nulidade da prova produzida em decorrência de interceptação telefônica, se para tal procedimento foram observadas as exigências previstas na Lei nº 9.296/96. Não se exige a transcrição integral do conteúdo da interceptação telefônica, nem a realização de laudo pericial para identificação dos interlocutores, nos termos da Lei 9.296/96.
Preliminar rejeitada.

4.
Mérito. Absolvição por ausência de materialidade.
A ausência de apreensão de drogas, por si só, não constitui fundamento para a absolvição de réus por atipicidade da conduta ou ausência de materialidade, já que a comprovação da existência dos delitos pode ser verificada por outros meios probatórios, aptos a formarem o corpo de delito indireto, de modo que, no presente caso, há elementos sólidos e convincentes que apontem para a prática criminosa.

5.
Absolvição por insuficiência de provas.
Satisfatoriamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais os réus foram condenados, inviável é o acolhimento dos pleitos absolutórios. No caso, a decisão condenatória do juízo de primeiro grau é corroborada por laudos periciais, interceptações telefônicas e prova oral. Os depoimentos dos policiais civis, considerados consistentes e confirmados em juízo, são suficientes para sustentarem as condenações, evidenciando a liderança do 1º apelante e o envolvimento dos demais réus em atividades criminosas organizadas. As conversas interceptadas corroboram as acusações. A análise conjunta das provas impede a dúvida sobre a efetivação da prática dos crimes imputados.

6.

Desclassificação do
crime de
tráfico de drogas para delito de porte de drogas para consumo pessoal
. Inviável a desclassificação da conduta para o delito de uso pessoal, quando demonstrada a finalidade mercantil das drogas apreendidas.

7.

Decote da majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06.
Verificada a regularidade na aplicação da causa de aumento, uma vez que as provas colhidas por meio de interceptações telefônicas descobertas de forma inconteste o emprego de armas de fogo, munições e acessórios como mecanismo de poder e intimidação coletiva, necessários para a manutenção da atividade de tráfico de drogas. A apreensão de um revólver calibre 38 no momento da prisão do réu, que se encontrou foragido, corrobora a evidência de sua conduta delitiva.

8.
Reconhecimento da minorante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.
Inviável o reconhecimento do privilégio no delito de tráfico de drogas se os acusados também foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06.

9.

Redução das penas-base.
Devem ser mantidas as penas-base impostas na sentença, eis que aplicadas em patamares justos e suficientes para reprovação e prevenção dos delitos.

10.
Isenção ou redução das penas de multa.
Por se encontrar a pena de multa cominada nos preceitos secundários dos tipos penais, previamente estabelecidas pelo legislador para cumprir as funções de reprovação e prevenção dos crimes, é vedado ao julgador deixar de aplicá-la ou reduzi-la aquém da fração unitária mínima legal, em razão da hipossuficiência econômico-financeira dos réus.

11.
Decote da agravante da reincidência.
O registro de sentença condenatória transitada em julgado e que teve a extinção da pena em momento anterior ao período depurador de cinco anos, estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal, é inapto a arrimar a agravante da reincidência da 2ª apelante.

12.
R
egime prisional
e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Considerando que a 2ª apelante preenche os requisitos do artigo 33, §2º, alínea “c” e §3º, e artigo 44, todos do Código Penal, é necessária a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos e a fixação do regime prisional aberto.

13.
Direito de recorrer em liberdade.
Mantidos presentes os requisitos da prisão preventiva, não há que se conceder o direito de recorrer em liberdade.

14.
Justiça gratuita.
Incumbe ao juízo da execução a análise sobre os pleitos de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

15.
Recurso
da 2ª apelante parcialmente provido. Recursos do 1º; 3º; 4º; 5º; 6º; 7º; 8º; 9º e 10º apelantes desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015548-43.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EVERLANE SILVA EVARISTO, WILLIAN DE MOURA CAMPOS, JULIO OLIVEIRA DE FREITAS, VICTOR SOARES FERREIRA FONSECA, ALINE DA SILVA OLIVEIRA, LUCIARA APARECIDA DOS SANTOS, JOAO HENRIQUE SOARES JOVITA, JOAO MARCOS GOMES RANGEL, JOSUE ANGELO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELADO: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A
Advogado do(a) APELADO: ELCINEIA ROZA MACEDO - ES30592-A
Advogado do(a) APELADO: GIZELLY RAMOS ANDRADE - ES12914
Advogado do(a) APELADO: ALINE XAVIER SALOUM - ES23231-A

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
WILLIAN DE MOURA CAMPOS, ALINE DA SILVA OLIVEIRA, LUCIARA APARECIDA DOS SANTOS, JOÃO MARCOS GOMES RANGEL, VICTOR SOARES FERREIRA FONSECA, JÚLIO OLIVEIRA DE FREITAS, EVERLANE SILVA EVARISTO, JOÃO HENRIQUE SOARES JOVITA, JOSUÉ ÂNGELO DE OLIVEIRA
e
THIAGO BORGES DA SILVA
, contra a sentença de fls. 616/684, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando:

WILLIAN DE MOURA CAMPOS
: à pena de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 2.176 (dois mil, cento e setenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, majorados pelo emprego de arma de fogo (arts. 33 e 35, c/c 40, IV, todos da Lei nº 11.343/06);

ALINE DA SILVA OLIVEIRA
: à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, Lei nº 11.343/06);

LUCIARA APARECIDA DOS SANTOS
: à pena de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.633 (mil, seiscentos e trinta e três) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06);

JOÃO MARCOS GOMES RANGEL, VICTOR SOARES FERREIRA FONSECA
e JÚLIO OLIVEIRA DE FREITAS
: às penas idênticas de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 1.283 (mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06);

EVERLANE SILVA EVARISTO
: à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 1.483 (mil, quatrocentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06);

JOÃO HENRIQUE SOARES JOVITA
: à pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06); e

JOSUÉ ÂNGELO DE OLIVEIRA
: à pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.633 (mil, seiscentos e trinta e três) dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim (arts. 33 e 35, ambos da Lei 11.343/06).

Primeiramente, convém analisar as teses preliminares.

A Defesa de
Willian
apontou a
nulidade do feito, em virtude de ocorrência de litispendência em relação ao processo nº 0015548-43.2017.8.08.0011
.

Data vênia, observo que o pedido apresentado é insubsistente, uma vez que o apelante menciona o mesmo processo como suposto parâmetro de litispendência, sem comprovar a existência de outra ação penal que analisasse os mesmos fatos.

É importante ressaltar que a presença de múltiplos crimes relacionados ao tráfico de drogas não implica automaticamente litispendência, pois os episódios delituosos podem ser diferentes.

No caso em questão, as infrações imputadas na denúncia estão ligadas à “Operação Ipecus”, com acontecimentos entre 26 de novembro de 2016 e 28 de julho de 2017. A simples similaridade entre ações no contexto do tráfico não garante a identidade dos fatos, especialmente considerando o comportamento reiterado do réu.

Isso considerado,
REJEITO
A PRELIMINAR.

Em continuidade, a Defesa de
Willian
sustentou a
nulidade do processo por ausência de apreensão de drogas em poder do réu
.

A matéria, no entanto, é atinente ao mérito das imputações, e, portanto, neste momento deve ser apreciada.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Prosseguindo, as Defesas de
Willian, Júlio, Josué, João Marcos, Everlane, João Henrique
e
Victor,

alegaram a
nulidade das interceptações telefônicas
.

No caso dos autos, é latente que as decisões que autorizaram a quebra do sigilo telefônico dos apelantes foram antecedidas pela manifestação favorável do Ministério Público e devidamente fundamentadas, ressaltando que tal medida se fazia necessária para desvendar a organização criminosa formada com o fim de perpetrar o tráfico de drogas e outros crimes graves, havendo minucioso esquema e divisão de tarefas entre todos os seus integrantes, da qual os acusados faziam parte.

Do mesmo modo, é notório do caderno processual a disponibilização ampla à defesa do conteúdo obtido por meio da diligência. Não houve nenhuma recusa de acesso às defesas, de modo que inexistente ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF.

Vale frisar, também, que a Lei 9.296/96 não exige a transcrição integral dos diálogos interceptados, até mesmo por ser prejudicial transcrever conversas que não guardem relação com os fatos delituosos em apuração, bastando a degravação literal daquilo em que se apoiou a denúncia.

Também não há que se falar em nulidade pelo fato de das transcrições dos diálogos monitorados terem sido realizados pelos próprios policiais, pois a Lei nº 9.296/96 não exige a submissão a perícia técnica especializada.

Acerca do exame da voz nas gravações, a Lei de regência não exige realização de perícia para identificação dos interlocutores. Na verdade, as investigações são feitas em um número específico, pertencente à pessoa determinada e por isso não se tem questionamentos sobre a voz do proprietário do telefone.

Por tais razões,
REJEITO

A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito dos recursos, os quais serão analisados em conjunto, considerando as teses articuladas.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, entre 23 de novembro de 2016 e 7 de agosto de 2017, a Polícia Civil do Espírito Santo, com apoio do Ministério Público, realizou a “Operação Ipecus”, com o fim de investigar crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Após informações detalhadas e esgotamento das possibilidades de investigação, foram autorizadas interceptações telefônicas em linhas específicas. A partir dos dados obtidos nessas interceptações e da vigilância dos suspeitos, foi identificada uma associação criminosa envolvida no tráfico de entorpecentes, com células ativas nos bairros Alto Independência e Nossa Senhora Aparecida, sendo os recorrentes WILLIAN e LUCIARA os líderes da organização.

Assim, é que se infere dos procedimentos administrativos da referida Operação, que os apelantes WILLIAN, ALINE, LUCIARA, JOÃO MARCOS, VICTOR, JÚLIO, EVERLANE, JOÃO HENRIQUE, THIAGO e JOSUÉ se uniram para cometer o crime de tráfico de drogas, utilizando armas de fogo.

Além disso, no mesmo período e local, esses réus adquiriram, forneceram, transportaram e armazenaram drogas como “cocaína”, “crack” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, além de tê-las comprovadamente vendido.

Quanto aos pleitos absolutórios formulados por todos os apelantes,
apreciando todos os elementos de convicção colacionados aos autos, posso afirmar, sem maiores complexidades, pelo acerto da decisão condenatória proferida pelo juízo de primeiro grau.

A materialidade dos crimes restou demonstrada por diversos laudos periciais (fls. 1.393/1.396 do apenso nº 0018050-86.2016.8.08.0011, vol. 7), pelos registros de interceptações telefônicas e pela prova oral produzida.

Nesse ponto, ressalto que não merece prosperar a tese de não comprovação da materialidade delitiva em virtude da ausência de apreensão das drogas diretamente na posse do apelante Willian.

Ora, é plenamente aceitável, nos crimes de tráfico e associação, a comprovação da existência do fato de forma indireta, desde que existam elementos sólidos e convincentes a apontar a prática dos delitos, como no caso em tela.

Da mesma forma, a ausência de perícia é insuficiente para afastar a materialidade da infração, pois, conforme entendimento pacificado pelo STJ, seguindo posicionamento do STF, a materialidade dos crimes previstos nos artigos 28 a 33, todos da Lei nº 11.343/06, pode ser comprovada por qualquer meio de prova.

A autoria, igualmente, se mostra induvidosa.

O Delegado de Polícia Civil Guilherme Eugênico, ao depor em juízo (mídia de fl. 298), explicou que, em 2016, fez menção de uma poderosa organização criminosa, liderada pelo recorrente Willian, em um contexto de elevados homicídios na região. Ele destacou que as diligências realizadas foram corroboradas pelas interceptações, permitindo a compreensão das interações e funções dos envolvidos.

O depoimento do policial civil Maurílio Carvalho, que atuou nas diligências de campo e de interceptação telefônica, confirmou que Willian era o líder do grupo e que os réus estavam associados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), vendendo diversos tipos de drogas e possuindo armas de fogo. Por meio de uma investigação minuciosa e atividades de campo, as autoridades conseguem identificar claramente a estrutura criminosa e as funções de cada membro.

Cumpre ressaltar que os depoimentos dos policiais, devem ser considerados aptos para sustentar uma condenação, quando, além de coerentes, não paire nenhum indício que possa afastar a credibilidade de seus testemunhos, especialmente quando confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório.

Além disso, as conversas interceptadas durante a investigação corroboram os testemunhos dos policiais, evidenciando a negociação de entorpecentes e armas, entre outras atividades típicas de criminalidade organizada, o que sustenta as acusações.

As provas obtidas através das interceptações, da apreensão de drogas e armas, e das oitivas demonstram que os réus efetivamente se envolveram na venda de drogas sob a liderança de Willian, que mais tarde foi sucedido por sua esposa Aline, e pela apelante Luciara.

Cabe destacar que alguns dos acusados chegaram a confessar ou considerar sua participação nos delitos (fls. 195/198), o que fortalece a parte das provas coletadas.

Por outro lado, ao comparar os depoimentos dos que confirmam as acusações com aqueles que negaram participação, é importante observar que existem diálogos nos autos que contradizem essas negações.

Assim, as provas testemunhais são totalmente sustentadas pelos registros das conversas telefônicas, pela apreensão de drogas e armas, e pelas confissões parciais dos réus.

Enfim, tenho que a análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal, não deixam margem a dúvidas de que os acusados praticaram, efetivamente, os crimes pelas quais foram condenados.

Em relação ao
s

pedidos
desclassificatório
s

feitos pelas
D
efesas de Josué, João Marcos, João Henrique e Victor
, tenho que, também, não devem ser acolhidos. Isso porque, as provas orais e documentais, afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal dos apelantes, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe às defesas (art. 156, do CPP), ônus dos quais não se desincumbiram.

No que se refere ao pedido de afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 40, IV, Lei 11.343/06) elaborados pelas Defesas de Willian e Luciara,
vejo que não merecem guarida.

Primeiramente, frisa-se que à recorrente Luciara não foi reconhecida a aplicação da causa majorante em comento, razão pela qual seu pleito carece de interesse.

Referente a Willian, verifico o acerto da aplicação da referida causa de aumento, pois, de fato, os elementos colhidos em sede de interceptação telefônica demonstraram que não há dúvidas de que o emprego de armas de fogo, munições e acessórios se deu como forma de poderio e intimidação coletiva, para viabilizar a manutenção do tráfico de drogas, o que restou plenamente constatado pela apreensão de arma de fogo – revólver calibre 38 – quando da sua prisão, após se manter foragido no estado da Bahia.

No que concerne aos pedidos de aplicação do tráfico privilegiado requeridos pelas Defesas de Willian, João Marcos, Everlane, João Henrique
e
Victor,
vejo que sem razão, tendo em vista que, conforme jurisprudência do STJ, a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), demonstra a dedicação dos réus às atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício pretendido.

Acerca dos pedidos de redução das penas-base aos mínimos legais elaborados pelas defesas de Willian
e
Luciara,
tenho que não merecem prosperar.

Para ambos os réus, verifico que foram negativamente valoradas as circunstâncias judiciais da “culpabilidade”, dos “antecedentes” e das “circunstâncias” do crime, em relação ao delito de tráfico de drogas, e apenas o vetor dos “antecedentes”, relativamente ao crime de associação.

De fato, a “culpabilidade” quanto ao delito de tráfico de drogas, efetivamente, se evidenciou desfavorável aos apelantes, merecendo maior reprovabilidade, em razão da proporção dos atos de traficância desempenhados.

Nesse ponto, bem salientou o Magistrado que Willian ostenta posição de liderança, mantendo o comando do grupo criminoso e a exclusividade da ordem e do território da traficância de drogas no bairro Alto Independência.

Já Luciara assumiu a posição de liderança no bairro Nossa Senhora Aparecida, na chamada “Escadaria do Peixe”
.

Os “antecedentes” dos réus também são desabonadores e, conforme bem enfatizou Magistrado, Willian e Luciara possuem anotações que são perfeitamente aptas a tal desiderato.

Igualmente com concreta fundamentação, apresenta-se o vetor das “circunstâncias do delito”, para o crime de tráfico de drogas, desfavoráveis aos réus,
em razão da ressaltada condição de ter
em
se coligado à facção do Primeiro Comando da Capital –PCC, com o objetivo de aumentar seu poderio e alcance no desempenho da atividade ilícita
.

Acerca da exasperação da pena-base, entendo que compete ao julgador, em atenção às peculiaridades do caso e sob seu livre convencimento motivado, individualizar a aplicação da reprimenda, tudo em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afastando-se de critérios fechados ou exclusivamente matemáticos.

Dessa forma, o aumento da pena, na primeira fase da dosimetria, não obedece a uma padronização, sendo possível o aumento em patamar necessário à reprovação e prevenção do delito.

Assim, mantenho as penas-base fixadas em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa (Willian) e 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa (Luciara), em relação ao crime de tráfico, e 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa (para ambos os réus), em relação ao delito de associação para o tráfico.

Sobre os pedidos de
redução ou
isenção
da
s
pena
s
de multa
formulados pelas Defesas de
Júlio, Josué, João Marcos, Everlane
e
Willian, com base na alegação de que seriam pobres
na
acepção jurídica do termo,
tenho por descabidos, uma vez que ela se encontra cominada no preceito secundário dos crimes dos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06, ou seja, a multa decorre de imperativo legal, independentemente da situação econômica dos réus.

Outrossim, eventual impossibilidade de pagamento da pena pecuniária, em razão do estado de pobreza, deve ser alegada no Juízo da Execução, onde apreciará a conveniência e melhor forma de cumprimento da medida.

Além disso, verifico que o
quantum
das penas de multa em relação aos recorrentes foi devidamente estabelecido de forma concomitante e proporcional às penas corporais aplicadas, e o respectivo valor unitário sido arbitrado na mínima fração legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A
respeito do pedido de decote da agravante da reincidência formulado pela Defesa de Aline
, com absoluta razão, uma vez que a condenação criminal derivada do processo nº 011.070.210.031 (originário da Guia de Execução nº 94103) considerada pelo Magistrado, já foi extinta há mais de 05 (cinco) anos.

Ao pesquisar os sistemas processuais respectivos, constata-se que a mencionada Guia nº 94103 foi arquivada em 28.06.2011 em razão do cumprimento integral da pena. Desse modo, tendo em vista que os fatos delitivos narrados na denúncia da presente ação penal datam de período entre 26.11.2016 e 28.07.2017, incumbe reconhecer que, desde 28.06.2011, decorreu-se o prazo quinquenal caracterizador do período depurador.

Assim, de rigor o decote da agravante da reincidência, razão pela qual resta a pena intermediária estabelecida em 03 (três) anos de reclusão e 700 (Setecentos) dias-multa, à razão mínima.

Na terceira fase, ausentes causas especiais de diminuição ou de aumento de pena, concretizo a reprimenda em
03 (três) anos de reclusão e 700 (Setecentos) dias-multa,
à razão de um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Considerando o
quantum
da reprimenda aplicada, bem assim a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais e o decote da reincidência da ré, o
regime de cumprimento da pena privativa de liberdade deve ser o aberto
, por força do que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “c”, e §3º, do Código Penal.

Além disso, preenchendo a apelante os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
substituto a pena privativa de liberdade por duas reprimendas restritivas de direitos,
a serem definidas pelo
Juízo da Execução Penal
.

Operada a substituição, é incabível a suspensão condicional (art. 77, III, CP).

Q
uanto ao pleito da D
efesa de
Willian pelo direito de recorrer em liberdade
, após minuciosa análise, entendo existirem motivos suficientes para a manutenção da decretação da prisão preventiva do réu.

A sentença, no particular, explicitou os motivos pelos quais ainda perdura a necessidade de se resguardar a ordem pública, ocasião em que repisou a proporção da traficância desempenhada pelo apelante, enquanto líder do grupo criminoso ligado ao Primeiro Comando da Capital – PCC.

Ademais, o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo lógica em determinar a sua soltura após confirmada a condenação em segundo grau, inexistindo qualquer alteração do quadro fático que demonstrasse a desnecessidade da segregação.

Por fim, quanto ao
s
pedido
s
de concessão da Justiça Gratuita
formulados pelas Defesas de Josué, João Marcos, Everlane, João Henrique e Victor
,
verifico que não assistem razão, pois a condenação, ao pagamento das custas, decorre de determinação legal (artigo 804 do CPP), devendo ser feito junto ao Juízo da Execução, que possui melhores condições de avaliar a capacidade financeira dos condenados.

Diante do exposto, em harmonia com o entendimento da Procuradoria de Justiça:

I)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO
apresentado por
ALINE DA SILVA OLIVEIRA,
para decotar a agravante da reincidência, reduzindo a pena para 03 (três) anos de reclusão e 700 (Setecentos) dias-multa; bem como para abrandar o regime prisional para o aberto e substituir a sanção corporal por duas reprimendas substitutivas, a serem definidas pelo Juízo da Execução; e

II) NEGO PROVIMENTO AOS DEMAIS RECURSOS.

Expeça-se o competente alvará de soltura em favor de
ALINE DA SILVA OLIVEIRA
, filha de Maria Luzia da Silva Oliveira e Hélio de Oliveira, RG nº 3254535, se por outro motivo ela não estiver presa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao apelo de Aline da Silva Oliveira e negar provimento aos demais recursos.